Tribunal: TJES
Processo: 5000536-37.2024.8.08.0049
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-37.2024.8.08.0049

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

AGRAVADO: SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CAMINHÃO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – APARENTE AGRAVAMENTO DE RISCO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – EXCLUSÃO DE COBERTURA CONSTANTE DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da análise dos registros fotográficos do acidente em questão, observa-se que o sinistro ocorreu em dia chuvoso, ou seja, com pista molhada, situação que deve ser sopesada pelos condutores para a manutenção da distância de segurança lateral e frontal em relação aos demais veículos, na forma do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.
A condição climática de chuva no momento do acidente é confirmada pela Declaração de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal no local.

3.
O aparente excesso de velocidade para as condições da via – pista molhada em razão da condição chuvosa no momento do sinistro –, em uma análise compatível com este momento processual, tratou-se de fator determinante para a ocorrência do engavetamento provocado pela colisão na traseira de outro caminhão, o que configura agravamento de risco capaz de justificar a negativa de cobertura.

4
.
Constante do contrato subscrito pelas partes cláusula expressa de exclusão da cobertura em razão da constatação do agravamento do risco pelo condutor, revela-se temerária, antes da instrução processual, a determinação de que a parte requerida arque com a indenização securitária almejada pelo autor, principalmente considerando que o orçamento mais baixo para o reparo do caminhão Iveco, Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 totalizou R$197.551,04 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)

5
.
Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de suspensivo, interposto por

COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (evento nº 8379635), nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por
S
Í
LV
I
O ADRIANO POPE DA ROCHA

e
SGX SERVIÇOS, LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para “para determinar que a empresa demandada proceda ao reparo no veículo segurado – qual seja, Iveco, Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 (DIES) (E5), placa SFV0G39 –, de propriedade da requerente SGX Serviços, Locações, Transportes e Manutenções Ltda., no prazo de 15 dias, com as advertências do art. 536, §1º do CPC”.

Em suas razões apresentadas no evento nº 8378970, a parte agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o relatório do tacógrafo (documento anexo) aponta que o condutor do veículo, ora agravado, estava à 80km/h por hora numa via onde era permitida a velocidade de 60km/h” (fl. 06);
(ii)
“o condutor deixou de seguir os termos do regulamento do beneficiário, configurando a imprudência, negligência e o agravamento do risco que não está coberto pelo regulamento” (fl. 09); e que
(iii)
“a manutenção de tal medida é totalmente irreversível, na medida em que a agravante reparar o veículo do agravado poderá encontrar dificuldades em reaver o valor despendido” (fl. 13).

Em primeiro grau,
S
Í
LV
I
O ADRIANO POPE DA ROCHA
e
SGX SERVIÇOS, LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.
ajuizaram a ação de cobrança originária por irresignados com a negativa de custeio dos reparos do caminhão Iveco, Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 (DIES) (E5), placa SFV0G39 e demais veículos envolvidos em acidente de trânsito por este provocado por meio de colisão traseira.

O indeferimento do pedido administrativo fundou-se em alegado agravamento de risco por parte do condutor do caminhão de propriedade da empresa autora, que supostamente trafegava acima da velocidade permitida para a via (Id nº 41143282).

Da análise dos registros fotográficos do acidente em questão (Id’s nºs 41143277 e 41143278, do processo de origem), observa-se que o sinistro ocorreu em dia chuvoso, ou seja, com pista molhada, situação que deve ser sopesada pelos condutores para a manutenção da distância de segurança lateral e frontal em relação aos demais veículos, na forma do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
1
.

A condição climática de chuva no momento do acidente é confirmada pela Declaração de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal no local (Id nº 41143279, do processo de origem).

Fixada tal premissa, percebe-se que o Relatório de Fita Diagrama extraído do tacógrafo do caminhão de propriedade da pessoa jurídica agravada revela, em linha de princípio, que antes da tentativa de frenagem o veículo desenvolvia velocidade superior à 80km/h, portanto, incompatível com a via, cuja velocidade máxima permitida é de 60km/h.

Tal percepção foi questionada pelos agravados com base em laudo de análise técnica juntado no processo de origem (Id nº 49436233, do processo de referência).

No entanto, além de produzido unilateralmente, referido documento restringiu-se à análise da velocidade do caminhão nos dez segundos anteriores ao acidente, corte, em linha de princípio, insuficiente para assentar que o condutor trafegava dentro do limite de velocidade na oportunidade.

Ademais, a demonstração de que o caminhão era conduzido abaixo do limite de velocidade permitido para a via não exclui, de plano, a agravamento do risco, tendo em vista que, como já afirmado, as condições climáticas quando do acidente recomendavam cautela extra, consoante delineado pelo Código de Trânsito Brasileiro.

O aparente excesso de velocidade para as condições da via – pista molhada em razão da condição chuvosa no momento do sinistro –, em uma análise compatível com este momento processual, tratou-se de fator determinante para a ocorrência do engavetamento provocado pela colisão na traseira de outro caminhão, o que configura agravamento de risco capaz de justificar a negativa de cobertura. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. Insurgência da demandante. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não acolhimento. Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 489, §1º, do CPC. Vício de motivação não evidenciado. Mero inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Não incidência. Transportadora que não é destinatária final do serviço contratado com a seguradora. Pacto de natureza mercantil. Mérito. Tombamento de veículo. Negativa da seguradora na cobertura, fundada no agravamento do risco, diante da condução imprudente. Provas que apontam que o excesso de velocidade foi o fator determinante para o sinistro. Ausência de questões externas para a perda de controle do caminhão. Violação de cláusula contratual. Subsistência da recusa. Indenização indevida. Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0300899-51.2017.8.24.0044; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA LEGÍTIMA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Extrai-se da documentação colacionada aos autos que o condutor do veículo de propriedade da Apelante/Autora trafegava em velocidade de 100 km/h, superior à permitida para o local, qual seja, de 80km/h, caracteriza infração de trânsito, conforme artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, não se verifica ilegalidade na aplicação da cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária em decorrência da verificação do agravamento do risco, o que enseja a manutenção da sentença recorrida. 2. Em obediência ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da Apelada/Requerida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5041130-69.2022.8.09.0006; Anápolis; Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Wilson da Silva Dias; Julg. 07/06/2023; DJEGO 13/06/2023; Pág. 6682)

Desse modo, constante do contrato subscrito pelas partes cláusula expressa de exclusão da cobertura em razão da constatação do agravamento do risco pelo condutor, revela-se temerária, antes da instrução processual, a determinação de que a parte requerida arque com a indenização securitária almejada pelo autor, principalmente considerando que o orçamento mais baixo para o reparo do caminhão Iveco, Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 totalizou R$197.551,04 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) (Id nº 41143294, do processo de origem)..

Por fim, quanto à oferta de garantia por parte dos agravados, trata-se de pleito que deve ser articulado junto ao Juízo de origem, que, diante de novos elementos não apreciados nesta instância recursal, tem a possibilidade de proceder à reanálise do pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

1
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.